Tribunal: STF
Processo: RE 119204
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-19
Data de publicação: 1989-04-19

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM RELATIVA A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE OFENSA A
DISPOSITIVOS LEGAIS E DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA RESTRITO
AO ÂMBITO LEGAL, E QUE SUBIU A ESTA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DE
ACOLHIMENTO DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, POR DIZER RESPEITO A CRIME
APENADO COM RECLUSÃO.
QUESTÃO DE ORDEM QUE SE DECIDE NO SENTIDO DE QUE, COM A INSTALAÇÃO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO
EM ALEGAÇÕES DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS E DE DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA RESTRITO AO ÂMBITO LEGAL SE CONVERTE, 'IPSO IURE',
EM RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NAS LETRAS 'A' E 'C' DO INCISO
III DO ARTIGO 105 DA ATUAL CONSTITUIÇÃO, MOTIVO POR QUE DESTE NÃO
SE CONHECE, REMETENDO-SE OS AUTOS AQUELA CORTE QUE E A COMPETENTE
PARA JULGA-LO.